Tribunal: TJES
Processo: 0010103-86.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010103-86.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAYCE MARA CHAGAS ELESBAO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO JÁ FORMULADO PELA PARTE AUTORA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO.

PROCESSO Nº 0010103-86.2020.8.08.0545

RECORRENTE: GLAYCE MARA CHAGAS ELESBAO

RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Conheço do recurso inominado, uma vez que preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GLAYCE MARA CHAGAS ELESBAO em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, sob o fundamento de que a autora teria abandonado a causa por mais de 30 dias.

A recorrente sustenta, em síntese, que jamais abandonou o feito, ressaltando que já havia protocolado petição requerendo o julgamento antecipado da lide e dispensando a produção de novas provas muito antes da sentença terminativa.

Por sua vez, o recorrido, BANESTES S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que a inércia da autora restou configurada.

A sentença recorrida baseou-se na premissa de que o processo estaria paralisado desde novembro de 2023 por desídia da autora. Contudo, o exame minucioso dos autos revela uma realidade processual distinta. Em 19/03/2024, a autora manifestou-se explicitamente informando que não tinha interesse na produção de outras provas e requereu o julgamento do feito.

Após essa manifestação, o processo passou por trâmites administrativos internos, como a migração do sistema Projudi para o PJe em junho de 2024 e a inserção em fila de sentença apenas em dezembro de 2024.

O abandono da causa ocorre quando a parte deixa de cumprir uma diligência que lhe é determinada. No presente caso, não havia diligência pendente para a autora; o processo aguardava apenas o pronunciamento jurisdicional (sentença).

O art. 485, III, do CPC exige que o autor deixe de promover "atos e diligências que lhe incumbir". Uma vez que a autora pediu o julgamento antecipado, ela exauriu sua carga de colaboração necessária para aquela fase. A mora do Judiciário em proferir a sentença não autoriza a extinção por abandono.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR a sentença terminativa proferida pelo juízo de origem e
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS ao juízo de origem para processamento e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)